Tribunal: TJSP
Processo: 1000288-96.2015.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança. Indeferimento do pedido de justiça gratuita. Intimação para recolhimento do preparo não atendida. Aplicação da penalidade de deserção, que impede o conhecimento das razões recursais. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

AGRAVO INTERNO –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança. Indeferimento do pedido de justiça gratuita. Intimação para recolhimento do preparo não atendida. Aplicação da penalidade de deserção, que impede o conhecimento das razões recursais. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

AGRAVO INTERNO – Interposição contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Agravante que não demonstrou condição de hipossuficiência econômica. Incidência de multa revertida a favor da agravada, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000288-
96.2015.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante ZAAZ TELECOM
SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, é apelado COMBA INDUSTRIA
E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não conheceram do
recurso de apelação e negaram provimento ao agravo interno. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000288-96.2015.8.26.0650 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000288-96.2015.8.26.0650 – Valinhos
Agravo Interno n.o 1000288-96.2015.8.26.0650/50000
Apelante/Agravante: Zaaz Telecom Serviços em Telecomunicações Ltda ME
Apelada/Agravada: Comba Indústria e Comércio de Equipamentos de
Telecomunicações Ltda
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43407)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou parcialmente procedente
ação de cobrança. Indeferimento do pedido de
justiça gratuita. Intimação para recolhimento do
preparo não atendida. Aplicação da penalidade
de deserção, que impede o conhecimento das
razões
recursais.
Honorários
advocatícios
majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil.

AGRAVO INTERNO
Interposição contra a
decisão que indeferiu o pedido de justiça
gratuita. Agravante que não demonstrou condição de hipossuficiência econômica.
Incidência de multa revertida a favor da
agravada, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil.
Apelação não conhecida e agravo interno não
provido.
Trata-se de apelação (fls. 669/680) interposta por
Zaaz Telecom Serviços em Telecomunicações Ltda ME contra a sentença
(fls. 663/667) proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da
Comarca de Valinhos, que julgou parcialmente procedente a ação de
cobrança ajuizada por Comba Indústria e Comércio de Equipamentos de
Telecomunicações Ltda contra ela. Inconformada, preliminarmente requer a
concessão dos benefícios da justiça gratuita, argumentando, em síntese, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000288-96.2015.8.26.0650 -Voto no
3
não reúne condições de arcar com o preparo recursal. Quanto ao mérito apega-
se à nulidade do contrato e da cobrança, dizendo que a autora iniciou o
processo sem juntar uma única nota fiscal a fim de comprovar a entrega dos
produtos ou a prestação dos serviços. Fundamenta que no curso da ação
foram juntadas notas fiscais eletrônicas e Danfe's que somam importância
inexplicável, na medida em que supera o valor requerido na petição inicial.
Também aponta divergência entre a quantia mencionada na notificação de fls.
39/40 e aquela que corresponde à pretensão inicial. Diz que a sentença
reconhece a ilegalidade da oferta de crédito independente da autorização do
Sistema Financeiro Nacional, reiterando a tese de nulidade do contrato e da
cobrança. Postula a reforma da sentença e a redução da verba honorária.
Comba Indústria e Comércio de Equipamentos de
Telecomunicações Ltda apresentou contrarrazões, impugnando o pleito de
concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, manifestando-se
pela manutenção da sentença (fls. 694/705).
Por despacho antecedente, foi indeferido o pedido
de concessão da justiça gratuita e determinado o recolhimento do preparo
recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (fls. 709).
A apelante apresentou agravo interno (fls. 01/11,
autos em apenso) contra o despacho supramencionado, insistindo no pedido
de concessão da justiça gratuita. Alternativamente, requer o parcelamento do
preparo recursal em até dez vezes iguais.
É o relatório, no essencial.
Inicialmente, não vinga o agravo interno interposto
contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000288-96.2015.8.26.0650 -Voto no
4
O pedido de gratuidade deduzido por ocasião da
interposição da apelação restou indeferido às fls. 709, uma vez que a
documentação colacionada não demonstra a necessidade da concessão.
Convém reiterar a afirmação no sentido de que a
requerida apresentou faturamento significativamente superior às despesas,
como apontam os relatórios fornecidos pela contabilidade, às fls. 682/683.
Para a concessão do benefício é indispensável que a
parte apresente inequívoca demonstração de frágil situação econômica,
porém, no caso, o pedido realizado em grau recursal não foi amparado em
qualquer documentação que comprove as alegações de hipossuficiência, o
que também impede o acolhimento do pleito deduzido de forma alternativa.
Assim, regularmente intimada para recolhimento das
custas de preparo, consoante despacho exarado às fls. 709, a requerida deixou
escoar o prazo estipulado, dando ensejo à aplicação da deserção. O prazo para
o recolhimento se encerrou em 20/07/2020, mesma data em que efetuou o
protocolo do agravo interno, recurso que não suspende o prazo.
Com efeito, o artigo 1.007, caput, do Código de
Processo Civil dispõe que no ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
A propósito, convém conferir os comentários de
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, em Código de Processo
Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a edição revista, ampliada e
atualizada, Ed. Revista dos Tribunais, página 881: Preparo. É um dos
requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no
pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso,
incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000288-96.2015.8.26.0650 -Voto no
5
ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão,
fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que
impede o conhecimento do recurso.
Diante do exposto, considerando-se a aplicação da
deserção como medida imperativa, o exame do mérito resta prejudicado.
Destarte, julga-se deserta a apelação, nos termos do
artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Mantida a sentença, e diante
do trabalho adicional em fase recursal com a apresentação de contrarrazões,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios devidos ao patrono da
autora para 12% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. A requerida responderá pela
multa de 1% sobre o valor da causa, revertida à autora, na forma do artigo
1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Posto isto, não se conhece da apelação e nega-se
provimento ao agravo interno.
Mario A. Silveira
Relator